Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução está alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil.
2. Conforme enunciado número 86, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil)”.
3. Recurso conhecido e provido.